Tribunal: TJMT
Processo: 1007187-22.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007187-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFFERSON WISLEY FARIAS SALDANHA - CPF: 724.850.431-91 (RECORRIDO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. NÃO CABIMENTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Ante a ausência dos vícios elencados, inviável a pretensão da parte embargante, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3.

Conforme prevê o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, sendo o caso de provimento parcial do recurso inominado, não há falar em honorários sucumbenciais.

4.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

JEFFERSON WISLEY FARIAS SALDANHA
opõe embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso inominado interposto pela parte embargada

e reduziu o valor arbitrado a título de reparação por danos morais.

Em suas razões, em síntese, aduz que o acórdão padece de omissão sobre a redução do
quantum
indenizatório, tendo como realce o argumento de que o dano moral não é tabelado. Além disso, indica erro material, porque não houve o êxito total do recurso, logo, cabível a fixação dos honorários advocatícios.

Tempestividade certificada.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1007187-22.2024.8.11.0001

Polo Ativo

MAGAZINE LUIZA S/A

Polo Passivo

JEFFERSON WISLEY FARIAS SALDANHA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso inominado interposto pela parte embargada e reduziu o valor arbitrado a título de dano moral. Eis a ementa de julgamento:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUPOM DE DESCONTO FORNECIDO MEDIANTE RECLAMAÇÃO NO PROCON. IMPOSSIBILIDADE DE USO. DISTRIBUIÇÃO DE NOVA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. SEM RESPOSTA. VALIDADE DO CUPOM NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA MALSUCEDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. EXPECTATIVA FRUSTRADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a empresa recorrente forneceu cupom de desconto como forma de solucionar reclamação administrativa distribuída perante o PROCON/MT, no entanto, o consumidor teve a impossibilidade de uso em várias unidades presenciais e noticiada mediante nova reclamação administrativa, sem resposta.

2. O elemento probatório trazido pela empresa não é suficiente para comprovar a validade do cupom, em especial pela inexistência de resposta ou sequer menção ao teor da reclamação administrativa.

3. Falha na prestação do serviço configurada.

4. O conjunto fático-probatório impõe o dever de indenizar a título de danos morais, em razão da malsucedida tentativa de resolução administrativa e a expectativa criada pelo consumidor.

5.
Quantum
indenizatório reduzido em atenção ao critério da razoabilidade.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

As razões dos embargos indicam dois vetores: i) omissão por redução do valor arbitrado na origem a título de dano moral; ii) erro material por ausência de fixação dos honorários advocatícios.

Relativo ao
primeiro
, o aresto reconheceu a existência de excesso no importe fixado e expôs os critérios para o balizamento:

“A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.”

Assim, a irresignação tem claro intuito de rejulgamento da matéria, ou seja, mero inconformismo com o resultado, incompatível com a rígida e restrita via dos embargos.

Enfatiza-se que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Quanto ao
segundo
, no rito dos juizados especiais a fixação dos honorários advocatícios apenas ocorre em sede recursal e se desprovido o recurso, o que não ocorreu no caso. Inclusive é a redação indicada no próprio dispositivo legal que os embargantes invocam:

Lei n. 9.099/1995

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Logo, se a parte embargada obteve o provimento em um dos pedidos recursais, a rigor, afasta-se a fixação da verba honorária, como constado na parte final do aresto: “
Deixo de condenar em honorários advocatícios em razão do êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995)
”.

No mesmo sentido, julgados nesta Turma Recursal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GRATUIDADE MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO. NÃO CABIMENTO. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. AUSENTE A INDICAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. ACÓRDÃO ALTERADO. CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1- Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso. 2-
Em segundo grau, somente o Recorrente vencido deverá ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/9
5. 3- Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

(TR-MT, N.U 1007879-83.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 55, CAPUT, DA LEI N. 9. 099/1995. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclamatórios é medida impositiva.

2. Dispõe o artigo 55, caput, da Lei n° 9.099/1995 que “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado”. Com efeito, Diante do parcial provimento do recurso inominado interposto, não há em que se falar em condenação do recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1031628-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

Dessa feita, o manejo dos embargos de declaração não comporta os casos de inconformismo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Dessa forma, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração dos motivos elencados poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §2o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024